Tribunal: STF
Processo: HC 256327
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Joao Victor Souza Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA PELO STJ. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A questão relativa à violação ao art. 226 do Código de Processo Penal no caso destes autos foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp n. 2.521.785/GO, em 22 de outubro de 2024, oportunidade em que se destacou que, além do reconhecimento fotográfico confirmado em juízo, existem outros elementos probatórios que dão suporte à tese da acusação. 



    2. A pretensão de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem depende de análise do conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 988.682 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pleiteia, em síntese, “a nulidade dos procedimentos de reconhecimento de pessoas realizados nos autos, bem como a nulidade da prova testemunhal, em que se baseou exclusivamente a condenação, reformando-se o acórdão ora vergastado para determinar a absolvição do Paciente”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    É que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do acórdão impugnado (grifei):



    Neste caso, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo e veio acompanhado de outros elementos de prova, conforme se extrai dos excertos a seguir (eSTJ, fls. 189-192):



    Fábio declarou ao juiz que estava no local; chegaram dois 'caras' pedindo a chave do carro; chegaram na janelinha já dando tiro e xingando; um estava com o rosto tampado e o outro apareceu na janelinha e o depoente viu; entraram na casa e fecharam a porta, Kawany ficou do lado de fora; Kawany falou “não faz isso não João Vítor, eu te peço”; a arma estava com João Vítor e estava sem máscara; deram 4 ou 5 tiros; entraram na casa e o depoente ficou olhando na janela e viu o cara atirando no Paulo que estava de costas; questionado afirmou, quem atirou foi João Vítor com certeza; a chave do carro estava na ignição; tentaram ligar o carro que apagou e foram embora; no dia seguinte Bruna mandou as fotos do acusado; Bruna, Kawany e Sara conheciam João Vítor; Sara que morava no local e João Victor no mesmo bairro; levou a vítima no próprio carro para o hospital; entraram todos no carro e foram embora, com medo, deixaram tudo na casa, aberta; todos os celulares sumiram; na hora a Kawany identificou o acusado, no outro dia elas mandaram a foto dele, Kawany disse que conhece João Victor, mora na rua detrás; ao final, questionado se reconhece o acusado, a testemunha olhou para trás e confirmou não ter dúvida” (gravação audiovisual do evento 04)(grifei). 



    Pedro Henrique também em juízo, declarou que estava no local do fato, tomando cerveja e escutando música do carro da vítima; estavam dentro de casa e Kawany estava do lado de fora; chegaram dois rapazes que pediram a chave do carro e dinheiro; Kawany gritou “para João Victor, não faz isso não”; o som não estava alto, deu pra ouvir a Kawany falando com o João Victor; o rapaz chegou na janela que estava com o vidro quebrado e atirou; quando os rapazes entraram no quintal deram um tiro; não viu o rosto do rapaz que atirou, estava no quarto; Kawany disse que o outro estava com pano no rosto; os rapazes entraram no carro e não conseguiram dar ré, saíram correndo; no dia seguinte Kawany enviou foto de João Vítor, dizendo que tinha sido ele; seu irmão Fábio perdeu o celular; afirma novamente, ouviu Kawany pedindo para joão Victor não fazer aquilo enquanto ele pedia a chave do carro e dinheiro” (gravação audiovisual do evento 04). 



    Insta salientar, após o crime as testemunhas Kawany, que conhecia o acusado e o identificou de plano e Sarah, vizinha do acusado, passaram a ser ameaçadas por ele, o que fora relatado ao Delegado de Polícia na ocasião em que foram ouvidas, provável razão que as levaram a não comparecerem em juízo. 



    Nesse toar, em que pese as testemunhas Sarah, Bruna e Kawany não terem comparecido na fase judicial, na inquisitorial, foram uníssonas em confirmarem como se deram os fatos e que o acusado João Victor era o autor do delito. (…) 



    Analisando os autos, verifica-se isolada a versão do réu as demais provas. As testemunhas foram categóricas ao afirmar que o acusado chegou ao local com outro indivíduo, anunciaram o roubo, Kawany ficou do lado de fora e de pronto o reconheceu, já o conhecia há anos, e suplicou para que cessasse a ação “não faz isso não João Victor”, o qual colocou a arma no buraco do vidro da janela, apontou a arma de fogo efetuando 2 disparos, um acertou as costas de Paulo Henrique. Todos os presentes ouviram a súplica, relatam o ocorrido de forma uníssona.



    Dessa maneira, a reversão das conclusões da Corte estadual a respeito da autoria delitiva depende de revisitação ao acervo carreado no curso da persecução criminal para aferir a procedência das alegações defensivas de insuficiência probatória, considerando as afirmações das instâncias antecedentes em sentido contrário, que deixaram consignado que o conjunto probatório é suficiente para dar suporte à versão acusatória.



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    Ademais, para atender ao pleito de absolvição da defesa, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente